Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-19.2025.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO EMPREITADA. REFORMA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ 11.239,00 e a pagar os valores de R$ 2.029,94 a título de multa por rescisão contratual e de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Requer o recebimento do recurso no duplo efeito e suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, alega que houve cumprimento substancial do contrato e que a restituição integral dos valores pagos implica o enriquecimento ilícito do autor. Afirma que a multa foi calculada sem critérios claros, razão pela qual requer o seu afastamento, bem como o afastamento da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) a existência de vício na prestação do serviço contratado; (iii) o limite do valor a ser restituído (iv) se deve incidir a cláusula penal; (v) se restou caracterizado o dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. Cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. No caso, pretende o recorrente demonstrar por meio de perícia as impossibilidades técnicas para finalização da obra, bem como o percentual e a qualidade do cumprimento do contrato. Todavia, consta dos contratos firmados entre as partes que a recorrente prestaria serviço de mão de obra para reparo de telhado, além de pintura da área externa. Trata-se de serviço de reparação que não demanda complexidade, podendo a conclusão ou eventuais impedimentos à sua execução ser provados por meio de fotos, vídeos e/ou laudo técnico de profissional da área, prova de fácil acesso a qualquer uma das partes. Dessa forma, não há complexidade na matéria e as provas dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz. Preliminar rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito definido nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. Conforme dispõe o art. 373 do CPC, incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado. Os documentos juntados aos autos corroboram as alegações do autor, restando claro que o serviço de pintura residencial não foi realizado e o serviço de reparo do telhado foi realizado com defeito, pois houve infiltrações que danificaram o teto de gesso da residência.
8. Consta dos autos que o contrato foi formulado pela recorrente, que estipulou os termos, sendo certo que ao ofertar e precificar o serviço analisou as condições do imóvel, não podendo alegar desconhecimento das exigências técnicas para execução do serviço.
9. Dessa forma, considerando que o serviço de pintura não foi sequer iniciado e que a reforma do telhado foi executada com vício, agravando o prejuízo do autor com infiltrações e manchas no gesso, fica claro que a restituição dos valores não representa o seu enriquecimento indevido, tampouco recompõe integralmente seu patrimônio, já que o vício na execução trouxe danos ao imóvel, exigindo, além da reexecução do serviço, a pintura do teto, conforme se verifica das imagens (ID 77001460 a 77001482).
10. Ainda, de acordo com a cláusula 10a do contrato, o descumprimento das obrigações por qualquer das partes implicaria multa de 70% do valor da obra. A multa foi estipulada pela recorrente, não subsistindo a alegação de que a redução para 20% pelo juízo de origem não atendeu a critérios claros. Como estipulante do contrato e tendo ciência inequívoca da penalidade, cabia a aplicação integral da cláusula, em razão do próprio inadimplemento. Todavia, em face da proibição da reformatio in pejus, a redução deve ser mantida.
11. Por fim, no que toca ao dano moral, o entendimento pacífico das Turmas Recursais do Distrito Federal é de que o mero inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos, não configura, por si só, o dano moral. Embora o consumidor tenha passado por uma situação de frustração e descontentamento, a situação não é apta a ofender os atributos da sua personalidade. Precedentes: Acórdãos 2051567, 2042708 e 202995.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para afastar os danos morais.
13. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051567, 0708321-22.2025.8.07.0006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025; TJDFT, Acórdão 2042708, 0707509-35.2025.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025; TJDFT, Acórdão 2029995, 0704927-26.2024.8.07.0011, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.